Tribunal: TJES
Processo: 5012993-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012993-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDETE JERONIMO

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM A MISERABILIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa natural, desacompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça quando os autos revelam indícios de capacidade financeira da parte requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), conforme o art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada por elementos probatórios em sentido contrário constantes nos autos.

4. O julgador pode indeferir o benefício quando presentes nos autos fundadas razões que contrariem a alegação de miserabilidade jurídica, independentemente de impugnação da parte adversa.

5. No caso concreto, os contracheques anexados aos autos demonstram que a agravante percebe renda líquida mensal entre R$ 6.203,91 e R$ 9.124,19, valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada por fundadas razões constantes nos autos.

2. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração mínima de incompatibilidade entre as despesas processuais e a renda da parte requerente.

3. A percepção de renda líquida elevada descaracteriza, por si, a alegada miserabilidade jurídica e autoriza o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por prova em contrário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Valdete Jeronimo
contra decisão (id 47855793 ) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da ação ordinária movida em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 9637426), sustenta a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
uris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. É dizer, a presunção
juris tantum

pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

No caso, da análise dos contracheques anexados aos autos (id 38286357, 38285497, 38285484), verifico que a agravante aufere
rendimento
líquido
que varia entre
R$ 6.203,91
(seis mil, duzentos e três reais e noventa e um centavos) e
R$ 9.124,19
(nove mil, cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos), o que se revela incompatível com a hipossuficiência financeira necessária ao deferimento do beneplácito em comento.

Assim, tenho que, na verdade, afloram dos autos fundadas razões que infirmam a miserabilidade suscitada pelo agravante, de forma que
não faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça
.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.